Tribunal: TJDFT
Processo: 0744481-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não versa sobre direito real de imóveis a Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel. Afastada a alegação de incompetência.
2. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
4. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
5. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito.
6. A questão referente à nulidade do negócio jurídico objeto dos autos deve ser objeto de contraditório e ampla dilação probatória com extensa e intensa dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
7. A anotação da existência de ação judicial na matrícula dos imóveis objetos dos autos se mostra proporcional a resguardar o direito alegado, sem prejudicar demasiadamente o direito de terceiros.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.